Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-19.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE TENTADA. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE COESÃO E HARMONIA NA PROVA ORAL. DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, o conjunto probatório coligido aos autos não é harmônico e coeso acerca da materialidade e autoria dos delitos imputados ao acusado, de forma que, diante a inexistência de prova capaz de produzir a certeza necessária ao decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio da presunção de inocência.
3. Recurso conhecido e desprovido.